Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713711-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EMÍLIA AMÉLIA DA FONSECA COELHO RECORRIDA: BEIRAMAR IMÓVEIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO EM OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Diferentemente do que defende a agravante, a litispendência foi reconhecida em sede de apelação em outro processo, cuja parcela foi expressamente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial, tanto assim que, no dispositivo do julgado, ao condenar a agravada ao pagamento dos valores referentes aos aluguéis não repassados desde 20/11/2010, mandou observar “a litispendência quanto aos valores cobrados a partir de 20/05/2014”. 2. Por preclusão e em respeito à coisa julgada, não cabe discussão, nos autos originários, se a agravante, efetivamente, foi beneficiada com os valores objeto da cobrança que correu nas duas ações pretéritas relacionadas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 337, §§§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que a matéria referente à litispendência da ação originária com os processos 0704146-60.2017.8.07.0007 e 2011.07.1.018871-5 não foi objeto de discussão nos autos no processo de origem. Afirma que as ações não envolvem as mesmas partes, objeto e causa de pedir. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do TJMG e do TJSP; b) artigos 6o, inciso VIII, e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, por entender que a recorrida não agiu com a diligência que dela era exigida contratualmente, além de não cientificar a recorrente acerca do inadimplemento do locatário, razão pela qual deve arcar com os prejuízos causados. Ao final, requer a inversão do ônus de sucumbência, condenando-se a recorria ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente atualizada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 337, §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “diferentemente do que defende a agravante, a litispendência foi reconhecida em sede de apelação, cuja parcela foi expressamente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial, tanto assim que, no dispositivo do julgado, ao condenar a agravada ao pagamento dos valores referentes aos aluguéis não repassados desde 20/11/2010, mandou observar “a litispendência quanto aos valores cobrados a partir de 20/05/2014” (ID 41569444). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à apontada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 47, ambos do CDC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025